Tribunal: TJSP
Processo: 2018114-21.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – ABUSIVIDADE DECRETADA DE OFÍCIO – Pretensão de reforma da r.decisão que, de ofício, decretou a abusividade da cláusula de eleição de foro pactuada em contrato de prestação de serviços educacionais e determinou a redistribuição do processo para o juízo do domicílio do executado – Cabimento – Hipótese em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – ABUSIVIDADE DECRETADA DE OFÍCIO – Pretensão de reforma da r.decisão que, de ofício, decretou a abusividade da cláusula de eleição de foro pactuada em contrato de prestação de serviços educacionais e determinou a redistribuição do processo para o juízo do domicílio do executado – Cabimento – Hipótese em que os fundamentos invocados pela r.decisão agravada, em princípio, não invalidam a cláusula de eleição de foro pactuada pelas partes – Inexistência de elementos de convicção que indiquem a necessidade do reconhecimento de abusividade, de ofício e sem a oitiva do consumidor - RECURSO PROVIDO.